Tribunal: TJDFT
Processo: 0714403-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra Decisão proferida pelo Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Ação Declaratória de Ausência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por DANIEL SOUZA DA SILVA, ora Agravado, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida, determinando que o Banco Agravante suspendesse os descontos relativos ao contrato objeto da lide, incidentes no benefício previdenciário do Autor/Agravado, bem como adotasse todas as medidas necessárias junto ao INSS, comprovando o fato em Juízo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da citação/intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em suas razões recursais, o Agravante sustenta inexistir elementos satisfatórios para a concessão da medida antecipatória de urgência antes da formação do contraditório, não podendo o Juízo se basear unicamente nas alegações autorais para a extrair a probabilidade do direito vindicado, tampouco decidir sobre o objeto efetivo da ação judicial em sede de tutela provisória. Afirma que a conta de WhatsApp indicada pela parte Agravada, na qual teria havido conversa com a instituição financeira tratando da devolução dos valores creditados na conta do cliente e do cancelamento do contrato supostamente fraudulento, não é a conta oficial do Banco Agravante, além de que as supostas provas juntadas aos autos não comprovam o alegado, no sentido de ter havido contratação ilegal em nome do Autor. Assevera que a contratação do empréstimo consignado impugnado na ação se deu através de assinatura digital e por meio de biometria facial e que a empresa beneficiária dos valores pagos (corré na ação judicial) não possui qualquer relação com o Banco, sendo estranha à contratação. Ressalta que não houve devolução da quantia creditada na conta do Autor ao Banco Pan e que sequer houve contato da parte Agravada, junto ao Agravante, para requerer o cancelamento do empréstimo em relação ao qual se alega o cometimento de fraude. Aponta que, ao que se percebe, o Agravado realizou transação em benefício de terceiros e pretende repassar as consequências de seu ato imprudente ao Banco que lhe emprestou o dinheiro, em relação anterior e autônoma, de modo que o pleito de suspensão dos descontos e a rescisão do contrato de empréstimo, em razão de a parte Agravada ter assumido prejuízo pela má gestão do seu dinheiro, transferindo o ônus da sua perda para o Banco Pan, beira a flagrante má-fé. Tece comentários sobre a regularidade e legitimidade da contratação, a justificar os descontos no benefício previdenicário do Autor, bem como sobre as transferências realizadas para terceiro (empresa F1 Consultoria – corré), que sequer possui conta na instituição financeira, oportunidade em que salienta que o Banco Pan nunca solicita devolução de valores através de conta de terceiros e que a empresa F1 Consultoria não é nem nunca foi correspondente, parceira ou preposta do Banco, não havendo qualquer relação negocial entre eles. Acresce que, em momento algum, foi comprovado defeito na prestação do serviço bancário ou que o Agravado não estava ciente de como se daria a utilização do contrato de empréstimo e suas cobranças, não havendo nexo causal entre o suposto prejuízo tomado pela parte Autora e a conduta do Banco Pan. Argumenta, por fim, que a suspensão dos descontos expõe o Banco credor ao perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a parte adversa pode vir a comprometer sua margem consignável com novos empréstimos, sofrendo a instituição financeira o risco de não existir margem suficiente para a efetivação dos devidos descontos, acaso retomados. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que sejam sustados os efeitos da tutela de urgência deferida na origem e, quanto ao mérito, o provimento do recurso, com a consequente reforma da Decisão Agravada. Preparo regular no ID 35071736 e no ID 75071737. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Dito isso, tenho que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A propósito, vale transcrever trecho da Decisão Agravada que concedeu parcialmente a tutela de urgência requerida na origem: “O autor requer, em tutela de urgência, a declarando a inexistência de débitos em seu nome, determinando-se aos réus o cumprimento da obrigação de fazer, consistente no imediato cancelamento do contrato fraudulento e das cobranças indevidas, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência, sem prejuízo de expedição de ofício à fonte pagadora, INSS, a fim de que haja a cessação dos descontos indevidos nos proventos de aposentadoria. Os documentos acostados aos autos apontam a probabilidade do direito alegado, em especial porque as conversas de whatsapp apontam que o autor entrou em contato com a instituição financeira, fez a devolução dos valores que foram creditados em sua conta e, por fim, teve a promessa de cancelamento de contrato. É certo, ainda, que o autor não pode ficar, indefinidamente, aguardando as providências do réu para que efetivem esse cancelamento, enquanto vê subtraído mensalmente de sua conta corrente, valor importante para sua subsistência. Por outro vértice, considerando que se trata de medida adotada em cognição superficial, não há que se declarar de imediato a inexistência de débitos, pretensão a ser apreciada quando do exame do mérito, mas, sim, de determinar a suspensão dos descontos. Assim, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, para que a primeira ré - Banco Pan - promova o cancelamento dos descontos relativos ao contrato objeto da lide no contracheque do autor, adotando todas as medidas necessárias junto ao INSS, comprovando o fato em Juízo, no prazo de 48 horas a partir da citação/intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00.” Em que pese as alegações do Agravante acerca da legitimidade da contratação do empréstimo consignado e da ausência de tratativas, junto aos canais oficiais do Banco, no que concerne à devolução da quantia creditada em favor do Agravado e ao cancelamento do contrato, a meu ver, a dinâmica narrada, com amparo nas provas até então acostadas aos autos, aponta a probabilidade do direito alegado, revelando-se plausível a ocorrência de fraude em algum ponto da negociação. Ao contrário do entendimento da i. magistrada a quo, considero que as conversas de aplicativo transcritas no caderno processual indicam a prática de golpe no momento da suposta devolução dos valores à instituição financeira, havendo forte indício que terceiros tenham se beneficiado da quantia disponibilizada ao Autor. No entanto, apenas com o trâmite regular da demanda, possibilitando-se o contraditório amplo e a incursão na fase dilatória, é que se poderá ter a exata dimensão da possível prática delituosa, quando, então, poderá ser aferida eventual falha na prestação dos serviços pelo Agravante, a partir da análise do nexo causal entre a conduta do Banco e os danos alegados pelo Autor, capaz de retirar a legitimidade da contratação do empréstimo consignado e, por conseguinte, dos descontos efetivados no contracheque do Agravado em razão do negócio formalizado junto ao Banco Pan. Diante desse contexto, é recomendável que se mantenham suspensos os efeitos do contrato de empréstimo até que haja maior elucidação dos fatos na instância de origem, a fim de evitar danos irreparáveis ao Agravado, que corre o risco de sofrer os influxos da mora, uma vez que os descontos mensais em seus proventos de aposentadoria comprometem significativamente sua vida financeira, colocando em risco sua subsistência e a de sua família. Por outro lado, considerando a superioridade financeira do Agravante em relação ao Agravado, tem-se que a medida deferida pelo Juízo a quo não implica prejuízo de difícil recomposição ao Banco, mostrando-se reversível, pois, entendendo-se, ao final, pela regularidade dos descontos, os mesmos podem ser restabelecidos, com os acréscimos legais pertinentes. Desse modo, reputo prudente, por ora, a manutenção do sobrestamento dos descontos efetivados no contracheque do Autor, relativos ao contrato objeto da lide principal, sem embargo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito do presente recurso, dando-se oportunidade, ainda, para que haja maior dilação probatória na origem, visando o melhor esclarecimento dos fatos. Portanto, indefiro o pleito suspensivo, devendo a Decisão Agravada surtir seus jurídicos e legais efeitos, sob pena de transferir os riscos de uma para outra parte. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator